Tribunal: TJES
Processo: 5003342-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da omissão da Apelante-Embargante quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de valores, o que se dá ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema impõem a conclusão de que a emenda não é admitida, impondo-se a rejeição liminar dos embargos, à luz do §3º do mesmo artigo 702. Precedentes do STJ e do TJES. Embargos monitórios parcialmente rejeitados. Apelo parcialmente prejudicado.

2
.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes.

3.
Não demonstra a Autora a condição de imprevisibilidade justificante de seu inadimplemento, notadamente a fazer incidente a teoria da imprevisão nos termos por ela pretendidos.

4
.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-24.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI BINDA ANGELO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003342-24.2022.8.08.0014

APELANTE: DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA
:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI,
eis que irresignada com a Sentença que não acolheu de seus Embargos monitórios, em ação monitória movida por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAMENTO

As alegações da Embargante-Recorrente dão conta (i) da nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa; (ii) incidência da teoria da imprevisibilidade – agravamento do estado de inadimplência durante o período da pandemia; (iii) abusividade na forma da capitalização mensal dos juros e na fixação de juros acima da média de mercado.

Em contrarrazões, reafirma o Apelado os termos do contrato firmado, dizendo não haver ilegalidades e ser inaplicável o CDC, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano insta observar no caso presente a ausência de requisito indispensável ao conhecimento integral do embargo monitório oposto pela aqui Apelante.

Veja-se que no caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, não cuidou a Embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar suas alegações de excesso/abusividade dos juros e, consequentemente, de ilegalidade do valor vertido na ação monitória, o que, à luz do §3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios.

Vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados
, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento
, os embargos serão processados, mas
o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.
”

Nestas condições, isto é, diante da omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de valores, a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema impõem a conclusão de que
a emenda não é admitida,

impondo-se a
rejeição liminar
dos embargos
.

Recentemente, decidiu a Corte Superior de Justiça, em caso análogo, que “
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 3/6/2024
, DJe de 7/6/2024.)

Destaco, neste termos, os seguintes julgados, alguns deles muito recentes, destacando a necessidade de rejeição liminar dos embargos em casos como o dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO.

1. Embargos à execução.

(...)
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
(CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma,
julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto

mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

1.1. A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários, sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto, de
rigor rejeitar liminarmente
os embargos à execução.

1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma
, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes.

(...)

IV - Uma vez indeferidos liminarmente os Embargos à Execução, ante a ausência de juntada de memória de cálculos, a decisão recorrida, ao tornar definitiva a verba honorária arbitrada na origem, não destoa do disposto na Súmula n. 345 desta Corte ("São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas").

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

(...)

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.402.575/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ART. 39 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AVAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTA COMO CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

8. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.532.085/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Adiciono, que no trato específico dos embargos monitórios, este Tribunal Estadual consagra a exegese vertida pelo STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E Desprovido.

(...) 3) Em se tratando de cobrança de faturas relacionadas à tarifa de esgoto e fornecimento de água, o cálculo dos juros não demanda prova técnica especializada, de modo que a apuração do montante devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético,
competindo ao embargante indicar imediatamente o valor controvertido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do §2º do artigo 702 do CPC. 4) A rejeição liminar dos embargos monitórios constitui imposição legal no caso de não apontamento do valor correto ou não apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de embargos monitórios, com previsão expressa no §3º do artigo 702 do CPC
5) Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001564-36.2016.8.08.0040, Data: 02/Feb/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001603-04.2019.8.08.0048, Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes.

3-Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000813-41.2018.8.08.0020, Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Assim, à luz do entendimento firmado nas Turmas de Direito Privado do STJ e também neste Tribunal Estadual,
impõe-se a rejeição liminar dos embargos
monitórios
movido
s
pel
a
Apelante,
ainda que em termos parciais
, notadamente no ponto em que volta-se ao excesso/ilegalidade de valores do contrato, sem, contudo, colacionar o memorial de cálculo respectivo.

Acresça-se, ainda, não socorrer os Apelantes eventual alegação de que a extinção não se justificaria, na medida em que necessária a prova pericial.

De certo que o requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

Em outras palavras, não pode a parte deixar de cumprir aquilo que a Lei Processual expressamente lhe determina sob pena de extinção, ao talante de seu entendimento pessoal de que a prova pericial era necessária.

Tal perspectiva ganha contornos de peculiaridade no caso dos autos, em que há elementos suficientes à elaboração de cálculos do valor incontroverso e exposição dos fundamentos do excesso alegado, porquanto os termos a tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes.

Por fim, é válido destacar que não se está aqui a impor inovação a ponto de malferir o princípio da vedação a decisão surpresa (arts. 9° e 10° do CPC), na exata medida em que o dispositivo legal próprio à espécie, assim como a jurisprudência do STJ, são claros ao determinar a rejeição liminar quando não apresentado o demonstrativo discriminado do valor, vedando, inclusive, a possibilidade de emenda, o que demostra a escolha do legislador em estabelecer tal situação como exceção ao princípio da não surpresa.

Veja-se que,
"(i)
nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), (...)"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Ademais, no que toca o necessário conhecimento parcial também do apelo, prejudicado em parte pela rejeição parcial dos embargos, é preciso deixar claro, também que, “
Nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.””
(REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Assim, REJEITO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, à luz da parte final do §3º, do artigo 702, do CPC, julgando, assim, PARCIALMENTE PREJUDICADO O APELO quanto aos abusos/ilegalidades dos valores vertidos na ação monitória.

Os embargos
comportam conhecimento
, contudo, no ponto em que argui a Apelante a necessidade de se fazer incidente a teoria da imprevisibilidade, para efeito de revisão do contrato, aduzindo, ainda, o agravamento do estado de inadimplência durante o período da pandemia.

Todavia, melhor sorte não resta à apelante neste tema.

À luz do entendimento do STJ, "
A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a
Teoria da Imprevisão
como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato,
de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
" (AgInt no AgInt no REsp 1.993.767/CE, Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).
” (AgInt no REsp n. 1.644.664/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 26/9/2024.)

Ademais, no que toca a teoria da imprevisão e as condições impostas pela Pandemia, deduzida pela Apelante, o STJ deixa claro que “
Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do REsp n.º 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 18/4/2023, DJe de 20/4/2023, "
a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação
, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo,
a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia
não pode ser concebida de maneira abstrata
, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial
".(AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No caso presente, para além das alegações genéricas da Apelante quanto a Pandemia ter influído/agravado no seu estado de inadimplência, sem nada de concreto trazer a Parte a fundar suas alegações, é imperioso observar na concretude do caso presente, que a Apelante se mostrou inadimplente desde a 1ª parcela do contrato firmado com a Recorrida, e mais, tal parcela tinha vencimento ainda em 12/2018, ou seja, muito antes dos efeitos deletérios da Pandemia na vida de muitos brasileiros (2020) já se encontrava inadimplente a Recorrente.

Portanto, ao tempo da Pandemia, já havia decorrido mais de ano da inadimplência da Embargante, não havendo notícias de que tenha, antes de tal realidade, procurado quitar ou mesmo parcelar seu débito, ou seja, em nenhum momento dispôs-se a parte em solver sua inadimplência, não lhe sendo dado, mormente à míngua da dados concreto, tomar a Pandemia como razão justificante ao seu inadimplemento ou do agravamento de seu estado de inadimplência.

Diante desse contexto, é imperioso concluir que não demonstra a Autora a condição de imprevisibilidade justificante de seu inadimplemento, notadamente a fazer incidente a teoria da imprevisão nos termos por ela pretendidos.

Desta feita, não atendendo a Embargante o comando legal imperativo, impõe-se, a teor do §3º, do artigo 702, do CPC e à luz da jurisprudência do STJ e deste TJES, a
rejeição
parcial
dos embargos, e consequentemente,
o CONHECIMENTO PARCIAL do apelo, não comportando
PROVIMENTO o recurso
no ponto conhecido
.

Diante da sucumbência recursal da Apelante e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 11% (onze por cento) o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a ressalva de estar a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR
A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.